Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FUNCEF. CONTRIBUIÇÕES. PLANO EQUACIONÁRIO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE 2016. LEGALIDADE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. PLANOS DE 2014 E 2015. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DETERMINAÇÕES. CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. ART. 373,II CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, já que a discussão em tela demandou tão somente provas documentais, não restando demonstrada a imprescindibilidade de outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A sentença proferida foi omissa no tocante ao plano de equacionamento de 2016 aduzido na petição inicial. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada.
4. A proposta de equacionamento do ano de 2016, com a instituição de contribuição extraordinária, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF, composto por representantes dos participantes e assistidos, e representantes dos patrocinadores, que optou pela viabilidade do Plano de Equacionamento de Déficit de forma integral.
4.1. O Termo de Ajustamento de Conduta apurou apenas déficits nos exercícios de 2014 e 2015 determinando ajustes a serem realizados no tocante a formalidades essenciais.
4.2. Diante do contexto probatório apresentado não foi possível verificar ilegalidade nas contribuições efetuadas em razão do plano de equacionamento de 2016 uma vez que não comprovado os vícios apontados.
5. A fundação ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, portanto, não merece reparos a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
6. Recursos conhecidos. Preliminares de vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa rejeitadas. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.